Tribunal: TJMT
Processo: 1027252-83.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027252-83.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIONIZIO DONATO DE MOURA JUNIOR - CPF: 920.294.501-20 (JUIZO RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), DIONIZIO DONATO DE MOURA JUNIOR - CPF: 920.294.501-20 (RECORRIDO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA RAFITICADA.

A Ação popular tem por finalidade a anulação ou declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não sendo a via adequada para se impor uma obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Popular, proposta por DIONIZIO DONATO DE MOURA JUNIOR em desfavor do
Governador do Estado de Mato Grosso;
do
Secretário de Estado de Segurança Pública
e do
Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil
, indeferiu a inicial e por conseguinte, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem recurso voluntário d
as partes, vieram os autos para reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no id. 147357694, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da detida análise do processado, verifico que a sentença não merece reparos, impondo-se a manutenção da extinção do processo sem julgamento do mérito.

Consta dos autos que a ação popular fora ajuizada por Dionízio Donato de Moura Júnior, em face do Governador do Estado de Mato Grosso; do Secretário de Estado de Segurança Pública e do Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil, com escopo de suspender, liminarmente, possível cláusula de barreira do concurso público regido pelo Edital 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, e que o mesmo pudesse participar das etapas seguintes do concurso, anulando-a definitivamente no mérito.

Sobre a ação popular, dispõe o art. 1.º, “caput” e § 1.º, da Lei n.º 4.717/1965:

“Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.”

A Constituição Federal de 1988, recepcionou a norma supra, ampliando suas hipóteses de incidência, conforme se verifica pela leitura do seu art. 5º, inciso LXXIII,
verbis
:

“Art. 5.º

(...).

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; (...).”

Da leitura dos artigos supramencionados, extrai-se que qualquer cidadão, em pleno gozo de seus direitos políticos, pode, por meio da ação popular, pleitear a nulidade de ato lesivo: a) a bens públicos e direitos públicos de valor econômico, artístico, estético, histórico, turístico e cultural (patrimônio público); b) ao meio ambiente e c) à moralidade administrativa.

A comprovação da legitimidade para a propositura da ação popular está prevista no §3º, do art. 1º, da Lei n.º 4.717/85, que assim dispõe:

“Art. 1º

(...).

§3º. A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.”

A par dessa exigência legal, consideram-se cidadãos os brasileiros natos ou naturalizados e os portugueses equiparados, que estejam no pleno exercício dos seus direitos políticos.

Para comprovação da legitimidade ativa, nos termos da legislação mencionada, é imprescindível que a petição inicial esteja instruída com o comprovante de inscrição do autor popular como eleitor e a certidão de quitação eleitora. Estes documentos, entretanto, não foram apresentados.

É certo que a comprovação da legitimidade ativa poderia ser feita por meio de emenda a inicial, entretanto, verifico que a ação está eivada de outro vício, o qual não é passível de correção.

Veja-se que, como demonstrado, a finalidade da ação popular é anular ato que lesione, prejudique, danifique ou ofenda patrimônio público, patrimônio de entidade de que o Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente ou, ainda, patrimônio histórico ou cultural.

Ao propor esta ação, o autor popular deduziu pedidos que visam inicialmente, em caráter liminar, suspender suposta cláusula de barreira prevista no Edital n.º 001/2022-SEPLAG/SESP/MT e, no mérito, a anulação da referida cláusula, com finalidade específica, qual seja, permitir que o autor popular participe das demais etapas do certame.

Da análise dos fatos narrados na petição inicial, verifica-se que a pretensão do autor popular é - sob o argumento da proteção da moralidade administrativa - defender interesse próprio.

Isto porque, sob a pretensão de suspender e, posteriormente, declarar a nulidade de suposta cláusula de barreira, o autor popular busca que se imponha aos requeridos obrigação de fazer, consistentes na correção da prova de redação e admissão do autor nas demais fases do concurso.

Há que se considerar, ainda, que a nulidade passível de ser conhecida e declarada por meio de ação popular é aquela decorrente de ato administrativo que seja lesivo ao patrimônio público, histórico e cultural, ao meio ambiente, a moralidade, nos exatos termos que prevê o art. 1º, da Lei n.º 4.717/65. O requisito de lesividade aos interesses coletivos ou difusos, de relevante interesse público, é imprescindível, sem o qual não é possível o manejo da ação popular.

Nesse sentido, as particularidades da lide evidenciam a insubsistência de interesse para defesa do bem coletivo, mas sim, a defesa de interesse privado, ou melhor, de interesse próprio particular do autor popular, oculto em argumentos da prática de atos lesivos a moralidade.

No entanto, a ação popular não é o meio processual adequado para invocar a tutela jurisdicional no intuito de preservar direitos individuais, como é o caso da correção da prova discursiva e a permissão para que o autor participe das demais fases do concurso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – PRETENSÃO DA CRIAÇÃO DO CONSELHO FETHAB – PEDIDO CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA RATIFICADA. “A Ação popular tem por finalidade a anulação ou declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não sendo a via adequada para se impor uma obrigação de fazer.” (TJ-MT 1016661-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020). Sentença Ratificada.”

(TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo - 10034093120188110041 MT, Relator Yale Sabo Mendes, julgado em 10/05/2021).

Assim, reconheço o acerto da sentença que declarou ausência do interesse processual e, consequentemente, extinguiu a referida ação, sem apreciação do mérito, ora em reexame.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023